Tribunal: TJES
Processo: 5016564-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS RECONHECIDA. NULIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que a Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Precedentes do STJ.

2. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

3. Casos em que não há quaisquer nulidades nos procedimentos administrativos, tendo sido proferida decisão administrativa reconhecendo a violação do código do consumidor.

4. A multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada de acordo com o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

5. As multas estão dentro dos limites legais e foram calculadas com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos nas decisões administrativas, não sendo arbitrárias, e muito menos desproporcionais.

6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016564-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5016564-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO
ITAUCARD S.A.
,
contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos opostos pela empresa, ora apelante, à execução fiscal que lhe move o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, e incisos, do CPC.

Na origem, o PROCON/ES ajuizou a ação de execução fiscal tombada sob o nº. 5001938-73.2020.8.08.0024, que tem como objeto três CDA ́s decorrentes de multas aplicadas pelo órgão estadual de defesa do consumidor, quais sejam: CDA nº. 05913/2019, no valor de R$ 34.740,52; CDA nº. 05935/2019, no valor de R$ 28.834,67 e CDA nº. 05792/2019, no valor de R$ 82.616,40.

A empresa executada opôs embargos à execução, que, como dito, foram julgados improcedentes.

Alega a Embargante, nesta oportunidade, que o crédito contido na CDA nº5792/2019 está fulminado pela prescrição intercorrente na esfera administrativa, sustentando a aplicação subsidiária da Lei nº 9.873/99
.

Defende a nulidade do título exequendo relacionado à CDA nº 05913/2019, eis que a demanda reclamada pelo consumidor foi solucionada.

Sustenta, com relação à CDA nº 05935/2019, a irregularidade da decisão administrativa aplicada pelo PROCON Estadual, eis que as cobranças realizadas durante a vigência do contrato do cartão credicard eram devidas.

Assevera, com relação à CDA nº 05792/2019, a ausência de conduta irregular por parte da Apelante, sustentando que
“
providenciou os devidos esclarecimentos e providências que estiveram dentro de seu alcance sobre o ocorrido” (id.5788268)
.

Afirma que cabe intervenção do Poder Judiciário nas decisões administrativas exaradas pelas autoridades competentes dos órgãos de defesa do consumidor, em consonância com os princípios constitucionais ventilados no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Sobreleva que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a autoridade administrativa não levou em consideração os critérios para a fixação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que se faz necessária a limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, devendo ser observado o art. 3º, da EC 113/2021
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para julgar procedentes os embargos à execução.

1.1)
DA PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

Preliminarmente, como dito, o PROCON ESTADUAL

suscita que seja indeferida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à empresa apelante, intimando-a para recolher as custas no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso, analisando o recurso interposto pela apelante, bem como a documentação anexada aos autos, verifica-se que não há pedido de gratuidade de justiça, tanto é que as custas foram devidamente recolhidas, conforme se observa do documento constante no id.5788269.

Forte em tais razões, revela-se ausente o interesse recursal em relação ao tópico referente ao benefício da assistência judiciária, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a esse ponto
.

2.
DO MÉRITO
RECURSAL

2
.
1.

DA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
N
O PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº
04110524668
(REFERENTE À
CDA nº
5792/2019
)

A Apelante sustenta que o crédito contido na CDA nº5792/2019 está fulminado pela prescrição intercorrente na esfera administrativa, sustentando a aplicação subsidiária da Lei nº 9.873/99
.

Acerca do tema, a Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, disciplina, no parágrafo primeiro do artigo 1º, a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo. Confira-se:

Art. 1º. (omissis)
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Todavia, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser inaplicável a referida disposição aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a Lei nº 9.873/1999 limita-se ao plano federal.

Nesse sentido são as explanações do Ministro Castro Meira, no julgamento do REsp nº 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, senão vejamos:

[...] Segundo a norma, prescreve em cinco anos a "ação punitiva da Administração Pública Federal" a contar da ocorrência da infração, caso se trate de ilícito instantâneo. No caso de infração permanente, que é aquela cuja consumação protrai-se no tempo, o termo a quo do lustro prescricional será o dia em que for cessada a infração, a exemplo do que ocorre com o agente que mantém em depósito madeira sem autorização do órgão ambiental competente, hipótese em que o termo inicial da prescrição será o dia do término da armazenagem.

Pode-se afirmar que somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, seja direta, seja indireta, recebem a incidência do disposto nesta lei, como fica claro da parte inicial do seu art. 1º. Conjugam-se, pois, dois elementos na determinação do âmbito de aplicação da Lei 9.873/99, os quais serão úteis para se fixar, a contrário senso, as atividades dele excluídas:

(a) a natureza punitiva da ação administrativa; e

(b) o caráter federal da autoridade responsável por essa ação.

Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. (...)

Além disso, a matéria já está sedimentada na jurisprudência deste E. Tribunal, conforme os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. VÍCIO NO PRODUTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar
: 1. A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000430-97.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO. APELO PROVIDO EM PARTE.

I - Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que resta inviabilizada a adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para tais fins, inexistindo amparo legal à sua caracterização.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001686-41.2018.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2022)

Portanto, nos termos do precedente qualificado do STJ e da jurisprudência deste E. Tribunal, a Lei nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2.
2
. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 0411-053.278-4 (REFERENTE À
CDA nº 05913/2019
)

O PROCON, como é cediço, tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço – processo administrativo nº 0411-053.278-4, determinada consumidora procurou o PROCON Estadual narrando que procurou a reclamada, após o falecimento de seu filho, para solucionar as questões referentes ao contrato de financiamento firmado por aquele para uma compra de uma motocicleta, sendo que, além de não obter retorno, recebeu um serviço de má qualidade.

Notificado para comparecimento a audiência de conciliação administrativa e, ante o insucesso desta, foi proferida decisão administrativa (ID nº 5788105 e ID nº 5788106) reconhecendo a violação ao art.6º, art.31 e 46 do CDC e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor.

Com efeito, nota-se que, ao contrário do insistentemente alegado pela recorrente, a multa aplicada se deu pelo fato do Banco agravante ter ignorado as notificações do Órgão de Defesa do Consumidor, a apresentação da certidão de óbito juntada pela consumidora e, somente, ter atendido o pedido da genitora da contratante, possibilitando a quitação do financiamento, após 03 (três) anos do evento morte.

Assim, não merece prosperar o pedido de nulidade do procedimento administrativo Nº 0411-053.278-4 (REFERENTE À CDA nº 05913/2019) e extinção da execução por perda do objeto.

2.
3
. D
O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº
0108.025.741-1
(REFERENTE À
CDA nº 059
35
/2019
)
e
D
O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº
0411.052.466-8
(REFERENTE À
CDA nº
5792/2019
)

Sustenta a agravante, com relação ao processo administrativo nº 0108.025.741-1, a irregularidade da decisão administrativa aplicada pelo PROCON Estadual, eis que as cobranças realizadas durante a vigência do contrato do cartão credicard eram devidas.

No que se refere ao processo administrativo nº
0411.052.466-8,
assevera
a ausência de conduta irregular por parte da Apelante, sustentando que
“providenciou os devidos esclarecimentos e providências que estiveram dentro de seu alcance sobre o ocorrido
” (id.5788268).

Compulsando os autos, observo que no processo administrativo nº 0108.025.741-1, uma consumidora buscou o PROCON argumentando, em suma, que possuía um cartão credicard e neste ocorreram indevidas cobranças de vários seguros não solicitados.

Já em relação ao procedimento administrativo nº
0411.052.466-8, trata-se
da
reclamação
de um consumidor
que não obteve êxito em suas tentativas
de cancelamento do
cart
ão
de crédito do qual era titular.

Em ambos os casos, quando os processos administrativos chegaram aos seus termos, o agente financeiro não ofereceu solução satisfatória para as contendas, o que gerou, nos termos da legislação afeta ao tema (art. 56 do CDC e inciso X do artigo 3º c/c artigo 4ª, e artigo 18, todos do Decreto n. 2.181/97), aplicações das multas que ora se analisa.

A respeito, como bem consignado pelo MM. Juiz, tem-se que
“as decisões administrativa foram devidamente fundamentadas e preencheram todos os requisitos preconizados no art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, estando devidamente motivadas, uma vez que analisou cada caso concreto atrelado à norma consumerista, de modo que não há qualquer vício e incongruência a ensejar as nulidades da decisão administrativa proferidas pelo PROCON/ES, tampouco qualquer irregularidade capaz de nulificar as multas impostas
”.

Baseado no narrado, não há que se falar em irregularidade nos casos concretos, pois ocorreram violações, pela empresa autora, da legislação consumerista, notadamente direitos básicos do consumidor a informação.

2.4.
DO EXCESSO DAS MULTAS APLICADAS PELO PROCON ESTADUAL

Verificadas, nas situações postas, as regularidades das decisões administrativas e que as infrações ocorreram, resta, neste momento, analisar se as multas arbitradas foram proporcionais e razoáveis.

Antes de prosseguir consigno, por oportuno, como bem observou o magistrado
a quo,
que não foram identificadas nas decisões proferidas no âmbito administrativo ausência do critério de razoabilidade entre os fatos ocorridos e as sanções arbitradas, eis que mostraram-se
“criteriosas ao discorrerem sobre os parâmetros utilizados para a fixação das penalidades, nos termos do art. 57 do diploma consumerista, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, resultando no valor ali estipulado”.

Ainda de acordo com o STJ, “
(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Como se verifica, a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator.

Especificamente sobre as aplicações das multas, e já adentrando aos meandros do caso em tela, registro que a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece fórmulas para cálculo das multas conforme os anexos do referido instrumento.

Passando à dosimetria das multas, verifica-se que ela fora feita com base nos anexos da supracitada Instrução de Serviço, os quais dispõem sobre o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Quanto à gravidade das infrações, a conduta da recorrida foi incluída no grupo III, Anexo I, da citada Instrução de Serviço.

No que tange condição econômico do Banco, é possível vislumbrar dos autos que foi classificada como empresa de grande porte, o que me parece ser razoável, visto que seu faturamento mensal bruto era estimado, em 2016, em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Noutro ponto, verifico que, nas multas fixadas nos processos administrativos nº
0411.052.466-8
e nº

0411-053.278-4 foram apontadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 27 do Decreto Federal no 2.181/1997, que dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções consumeristas, a saber:
“
c
onsidera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível”.

Nesse contexto, entendo que os valores das multas – fixados nos valores de R$ 34.740,52 (CDA nº. 05913/2019), R$ 28.834,67 (CDA nº. 05935/2019) e no valor de R$ 82.616,40 (CDA nº. 05792/2019), além de atenderem à finalidade precípua das sanções, estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedentes desta eg. Corte (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Portanto, as multas estão dentro dos limites legais e foram calculadas com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos nas decisões administrativas, não sendo arbitrárias, e muito menos desproporcionais.

Por fim, acerca dos consectários legais incidentes sobre o montante, como o valor da multa não foi revisto neste recurso, registro que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária permanece a data em que o devedor, ora apelante, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, nos termos do art. 394 do Código Civil, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Em conclusão e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO ITAUCARD S.A., mantendo a r. sentença nos exatos termos como proferida.

Na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 01% (um por cento) os honorários advocatícios do BANCO ITAUCARD S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares,

Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto proferido pela Desembargadora Convocada Heloísa Cariello.

A controvérsia recursal diz respeito, dentre outras questões, ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, das multas de R$ R$ 34.740,52, R$ 28.834,67 e R$ 82.616,40, aplicadas pelo Procon Estadual, respectivamente, nos procedimentos administrativos n° 004110532784, n° 01080257411 e n° 04110524668.

Pois bem. Em relação as demais questões debatidas nas razões recursais, vale dizer, a prescrição intercorrente, a ausência de violação às normas consumeristas e a atualização do débito, hei por bem acompanhar a douta Relatoria. Entretanto, no que se refere às penas pecuniárias aplicadas, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes, hei por bem inaugurar divergência.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infrações às normas consumeristas, tendo em vista a cobrança abusiva em fatura de cartão de crédito,
a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor
es
excessivamente desproporciona
is
(
R
$ R$ 34.740,52, R$ 28.834,67
e
R$ 82.616,40
).

Nesse contexto,
a redução da
s

multa
s,

em cada processo administrativo,
para R$ 10.000,00
mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência
com a

gravidade da
infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

Do exposto, com a devida vênia à douta Relatora,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
a fim de reduzir o valor da
s
multa
s, em cada processo administrativo,
para R$ 10.000,00.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016564-63.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, o caso dos autos remete às multas aplicadas pelo PROCON Estadual, pairando divergência substancial nesta Corte, quanto a sua manutenção ou redução de seu montante.

No caso, tratam-se de três multas distintas, fixadas sob os valores de R$ 34.740,52, R$ 28.834,67 e R$ 82.616,40, relativas, respectivamente, aos procedimentos administrativos n° 004110532784, n° 01080257411 e n° 04110524668, frutos de reclamações de consumidores junto ao PROCON Estadual face a Instituição Financeira Apelante, Banco Itaucard S.A.

Em síntese, a eminente Relatora, Desª. Heloísa Cariello entende devida a manutenção das multas fixadas, enquanto as reduz o Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para um montante igualitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, ao passo que o Des. Fábio Clem de Oliveira, impõe redução ainda maior, para que incida multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Peço vênia aos ilustres Desembargadores que impuseram divergência, mas tenho firme o entendimento que não há que se operar redução das multas em casos como o dos autos.

Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
,

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise das
Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados
quais elementos concretos levaram
o Poder Judiciário
a proceder à redução da penalidade
, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este Órgão Colegiado.

Assim, como já asseverou o STJ, “
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,

que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
Instituição
F
inanceira da
América Latina”
.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pela fornecedora, empresa de grande porte, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, para que o Apelante, enquanto fornecedor, tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

No que tange à proporcionalidade
"(...
)
a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário,
exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores,
razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas
.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON MUNICIPAL, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

Assim, nos dizeres do STJ,

“(...)
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, diante de todas essas ponderações declinadas,
acompanho
a
R
elatora
para
neg
ar
provimento ao apelo
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

1
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

APELAÇÃO Nº
5016564-63.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO ITAU
CARD
S.A.

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A HELOÍSA CARI
E
LLO

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível
(Id. 5788269)
interposto pelo
B
anco Itaucard S/A
contra
a
sentença
(Id. 5788266)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES., comarca da capital, que julgou improcedentes os embargos opostos pela empresa, ora apelante, à execução fiscal que lhe move o Instituto Estadual
d
e Proteção
e
Defesa Do Consumidor, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, e incisos, do
CPC.

Sustenta (1) que o crédito contido na CDA nº 5792/2019 está fulminado pela prescrição intercorrente na esfera administrativa, sustentando a aplicação subsidiária da Lei nº 9.873/99. Defende a nulidade do título exequendo relacionado à CDA nº 05913/2019, eis que a demanda reclamada pelo consumidor foi solucionada.; (2) com relação à CDA nº 05935/2019, a irregularidade da decisão administrativa aplicada pelo PROCON Estadual, eis que as cobranças realizadas durante a vigência do contrato do cartão credicard eram devidas; (3) assevera, com relação à CDA nº 05792/2019, a ausência de conduta irregular por parte da Apelante, sustentando que “providenciou os devidos esclarecimentos e providências que estiveram dentro de seu alcance sobre o ocorrido” (Id.5788268). Afirma que cabe intervenção do Poder Judiciário nas decisões administrativas exaradas pelas autoridades competentes dos órgãos de defesa do consumidor, em consonância com os princípios constitucionais ventilados no caput do art. 37 da Constituição Federal; (4) ressalta que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a autoridade administrativa não levou em consideração os critérios para a fixação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; (5) salienta que se faz necessária a limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, devendo ser observado o art. 3º, da EC 113/2021. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões do Estado (ID nº 5788272), suscitando, preliminarmente, que seja indeferida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à empresa apelante, intimando-a para recolher as custas no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso. No mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

A

Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Heloísa Cariello
,

não conheceu
d
a preliminar
de

não conhecimento
do recurso
por ausência do recolhimento de custas, suscitada pelo apelado,
ao fundamento de que
não houve pedido de assistência judiciária gratuita.

R
ejeitou a alegação de prescrição intercorrente
n
o processo administrativo nº
04110524668,
referente à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 5729/2019, bem como de irregularidades do processo administrativo nº 0108.025.741-1, referente à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 05935/2019, e do processo administrativo nº 0411.052.466-8, ao fundamento de que houve irregularidades praticadas pelo apelante nos casos concretos.

Culminou por
neg
ar
provimento ao recurso
e majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

O
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu provimento parcial ao
s
recursos
para
reduzir o valor das multas
aplicadas
em cada processo administrativo, para R$ 10.000,00. E reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50%.

P
edi vista dos autos e
hoje trago meu voto para continuação do julgamento,
com a seguinte fundamentação.

D
a mesma forma que
a Eminente Relatora
não conheço a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento de custas, vez que não houve pedido de assistência judiciária pelo recorrente,
o qual
, inclusive, comprovou o pagamento do preparo do recurso (
Id. 5788269).

Outrossim, esclareça-se que
a
Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal.

Ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.761.015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

De consulta à
jurisprudência consolidada,
v
erifica-se que
a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica ao caso em concreto, porque o processo administrativo é estadual.

Averbe-se, por outro lado,
que
n
o procedimento administrativo
nº
0411-053.278-4,
referente à CDA nº
05913/2019,
a multa foi aplicada porque
a consumidora Maria das Graças dos Santos
consumidora procurou o PROCON Estadual narrando que procurou a reclamada, após o falecimento de seu filho,
Elber Luiz Jacob dos Santos,
para solucionar as questões referentes ao contrato de financiamento firmado por aquele para uma compra de uma motocicleta, sendo que, além de não obter retorno, recebeu um serviço de má qualidade.

Notificado para comparecimento
à
audiência de conciliação administrativa e, ante o insucesso desta, foi proferida decisão administrativa (ID nº 5788105 e ID nº 5788106) reconhecendo a violação ao art. 6º,
ao
art. 31 e
ao art.
46 do CDC e, ato contínuo, aplic
ada a
multa em desfavor
do apelante
no valor de R$
34.740,72 (trinta e quatro reais, setecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

E
is os artigos 6º, inciso III, 31 e 46 do
Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...
]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único.

As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Conforme os autos
o consumidor falecido adquiriu uma motocicleta Honda CG 125 FAN ES, vermelha, ano 2010/2011, Placa MTV 9264, Chassi nº 9CJC420BR500995, por aproximadamente R$ 5.
095,00 (cinco mil e noventa e cinco reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 236,21 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), tendo saldado apenas 3 (três) parcelas, restando um saldo devedor de R$ 6.333,86 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

E a

mãe do falecido procurou o apelante objetivando devolver a moto ou transferir o financiamento para o seu sobrinho.
E
em razão de suposta falha no dever de comunicação, foi imposta ao apelante a multa de
R$
34.740,72 (trinta e quatro reais, setecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Em
sua defesa administrativa o apelante aceitou a devolução da moto, contudo, a entrega não foi formalizada porque a genitora do falecido não tinha a documentação
que comprovasse sua propriedade
.

Todavia
, embora o apelante tenha alegado que aceitou a devolução da motocicleta e a quitação do contrato, não juntou documento hábil a comprovar a sua alegação, limitando-
se
a
instruir a
petição inicial
com imagem da
tela de seu sistema interno,
com a
qual,
pretendeu provar que
o contrato teria sido considerado como quitado, prova que não pode ser aceita diante da falta de um termo de quitação formal que deveria ter sido formalizado em favor da consumidora.

Ocorre que a
multa aplicada
padece de justa causa,

eis
que o apelante não era obrigado a aceitar a devolução da motocicleta sem os documentos,
pois imprescindíveis para
sua transferência a terceiros em caso de leilão extrajudicial para abatimento do valor da dívida.

É que no
caso de financiamento com cláusula de alienação fiduciária

entrega d
o bem adquirido
,
por si,
não quita
ria
o
valor do
contrato de financiamento.

Naturalmente
o bem devolvido
seria leiloado
extrajudicial
mente
e se
o valor arrecada
do
não fo
sse
suficiente para quitar a dívida, remanesce para o adquirente

a responsabilidade de complementar o pagamento que,
no caso,
deveria ser pago pela
genitora do falecido consumidor,
pela su
a condição de
herdeira.

Acresça-se que
a multa foi imposta no ano de 2011 e
mesmo que se admitisse a alegação d
o apelante
de que tenha dado
quitação à consumidora em troca da devolução da motocicleta, tal conduta
efetivou-se
em 2014, não sendo,
portanto,
relevante para análise da
justa causa para a aplicação da
multa.

E
a título de argumentação,
registre-se que somente na hipótese da celebração de contrato de seguro
por morte, o contrato restaria quitado.

“
CONTRATO BANCÁRIO – Compra de automóvel, por meio de financiamento – Pacto condicionado a contratação de seguro prestamista – Falecimento do segurado JOÃO OZORIO DA SILVA – Pagamento do seguro de vida recusado – Cláusula restritiva inserida em um documento padronizado já devidamente preenchido, com todas as cláusulas que interesse à seguradora, possuindo apenas um campo livre, destinado, vejam só, à "assinatura" do devedor/segurado, a ele apresentado, ao que parece, por ocasião da contratação do financiamento, colide frontalmente com a cláusula do instrumento principal antes mencionada, que prevê, claramente, que a indenização em caso de morte seria destinada a quitação do saldo devedor do financiamento, sem qualquer limitação de valor – Boa-fé presumida – Reconhecido o direito do autor à cobertura securitária, com o pagamento do prêmio correspondente ao seguro contratado, para quitação do respectivo contrato de financiamento – Dano moral não configurado – Indenização com caráter personalíssimo – Sentença mantida – Recursos não providos.”

(TJ-SP - AC: 10253786120208260576 SP 1025378-61.2020.8.26.0576, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 31/05/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Relativamente ao
processo administrativo nº 0108.025.741-1,
a
consumidora
Annelize Damasceno Silva
buscou o PROCON argumentando, em suma, que possuía um cartão credicard e neste ocorreram indevidas cobranças

por
seguro super-renda, ap premiado, seguro
de
perda e roubo, de anuidade e de juros e multa por atraso.

E como realizou uma única compra, o estorno das mencionadas cobranças indevidas seria suficiente para quitar o valor por ela devido.

Todavia, em
razão de suposta falha na prestação dos serviços, o apelado multou o apelante na quantia de
R$ 28.834,67 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por suposta violação aos artigos 39, inciso III e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Eis a redação do art. 39, inciso III, do CDC
:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

[...]

I
II - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”

É
certo que a consumidora tem o direito de devolução dos valores cobrados a título de seguros e anuidade, contudo, a multa aplicada no valor
R$ 28.834,67 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
revela-se muito elevada, tem em vista que o
s
valores dos seguros e anuidade, cobrados indevidamente, totalizam R$
58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
e foram inseridos
nas mensalidades dos meses de agosto e setembro de 2008,
resultando, portanto, que
não autorizam a imposição de multa tão elevada.

A
multa,
sem dúvida,
é exorbitante diante do caso em concreto,
pois
equivale a 489 (quatrocentos e noventa) vezes o valor da cobrança indevida.

Esclareça-se, por fim, que
em relação ao procedimento administrativo nº 0411.052.466-8,
instaurado por
reclamação do consumidor
Nilton Juvenal Rodrigues,
ao fundamento de
envio de cart
ões
de crédito
s
sem a sua solicitação e por cobranças indevidas do valor de R$ 62,14 (sessenta e dois reais e quatorze centavos) no mês 06/2011 e R$ 66,00 (sessenta e seis reais) no mês 07/2011, totalizando R$ 128,14 (cento e vinte e oito reais e quatorze centavos).

Em tal
caso o apelante cancelou os cartões de crédito e fez a devolução dos valores mediante ordem de pagamento,
mas,
mesmo assim, foi punido pelo apelado com multa fixada no valor de R$
82.616,40 (oitenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos),
ao fundamento de que violou os artigos 6, inciso III e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

E
is o artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Não obstante verifique-se que houve
falha no envio dos cartões de crédito e
que
as cobranças
seriam
indevidas, na audiência de conciliação realizada no Procon Estadual o apelante aceitou cancelar os cartões de crédito
antes que

o
pagamento
fosse
efetivado
,

do que decorre que
não h
á justa causa
para aplicação da multa administrativa,
eis que
não houve falha no dever de informação, o que afasta a aplicação do art. 6º, inciso III, do CDC.

Concluo, portanto, que
apenas
no processo administrativo nº 0108.025.741-1,
no qual houve a cobrança indevida de seguros e anuidade da consumidora
Annelize Damasceno Silva,
que totalizaram R$
R$
58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos),
é que a multa se justifica.

Sabe-se, outrossim, que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais,
não há dúvida sobre a competência d
o PROCON para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa
deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Por conseguinte
, as
considerações ora
feias

evidenciam
que a
cobrança da tarifa de contratação no valor de R$ 5
8,89 (cinquenta e oito reais) é
abusiva.

No entanto,
tal
prática
não autoriza a aplicação de multa no valor de R$
28.834,67 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), que corresponde a aproximadamente 489 (quatrocentos e oitenta e nove) vezes
o valor da cobrança indevida
(R$ 58,89).

Em situações semelhantes tenho fixado o valor da multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-lo valor suficiente para punir a empresa apelante e desestimular a prática da mesma ilegalidade, sem importar enriquecimento sem causa do Procon/ES.

Registre-se, ademais, que o

tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
vêm replicando tal entendimento
.

Cito, p
or todos,
o seguinte precedente
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Na hipótese, o proveito econômico da causa é o valor da multa já reduzida.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia
à
Eminente Relator
a,

dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
e reduzir
o valor d
a multa aplicada fixando-a em R$
2
.000,00 (
dois

mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,
desde o trânsito em julgado.

E por haver s
ucumbência
mínima d
o
apelante, condeno o
apelado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em
15
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor da multa reduzida.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira